Tribunal: TJDFT
Processo: 0753024-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753024-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS ELIAS CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDIA S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível De Planaltina que, nos autos do procedimento comum cível no 0708956-74.2023.8.07.0005 ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS ELIAS CARNEIRO em desfavor da ora agravante, determinou o bloqueio de valores na conta da agravante, nos seguintes termos (ID 178530713 do processo originário): “A autora afirma que a ré providenciou as passagens, o translado e a internação, mas não providenciou a hospedagem do acompanhante (ID n. 178466235). Requer o bloqueio de R$ 3.924,00, valor correspondente a 10 (dez) diárias. Dada a iminência da viagem, marcada para o dia 18/11/2023, que a presença do acompanhante é indispensável aos cuidados da autora, eis que apresenta delicado quadro de saúde, com graves dificuldades de mobilidade, e, ainda, que decorreu o prazo fixado na decisão de ID n. 178055075 sem manifestação da parte ré, defiro o pedido. Determino, assim, o bloqueio do valor de R$ 3.924,00 das contas bancárias da ré via SISBAJUD e a imediata transferência do montante à conta bancária indicada pela autora no ID n. 178522567. Fica a autora advertida de que deverá prestar contas dos valores recebidos. Intimem-se as partes e retornem os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e as preferências legais.”. Em suas razões recursais (ID 54401647), alega que foi deferida a antecipação da tutela recursal para que a ré autorize e custeie o procedimento cirúrgico da agravada. Informa que a agravada autorizou a cirurgia a ser realizada no Hospital Vera Cruz, situado em Belo Horizonte – MG, concedendo passagens para o traslado da usuária e de seu acompanhante. Argumenta que foi bloqueada a quantia para o pagamento da hospedagem do acompanhante da agravada. Menciona que o pagamento do valor da hospedagem é desnecessário, pois o acompanhante ficou com a agravante em período integral durante sua internação no hospital. Discorre sobre o perigo da demora. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que o relator plantonista deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à ré/agravada, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, que, no prazo máximo de 15 dias, autorize e custeie a cirurgia de coluna requerida pela autora/agravante, com equipe especializada e cobertura de materiais e demais tratamentos, tanto medicamentoso quanto multidisciplinares, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, conforme se depreende da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento de n.o 0728404-48.2023.8.07.0000. A decisão liminar do plantonista foi ratificada pelo anterior relator do recurso, o Desembargador João Luís Fischer Dias. O agravo está pendente de julgamento. Diante do deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, o plano de saúde agravante autorizou a realização do procedimento vindicado por prestador localizado em Belo Horizonte – MG. Portanto, a agravada deveria se deslocar de Brasília para o estado de Minas Gerais visando realizar a cirurgia. A decisão de ID 174382400 dos autos de origem determinou que o plano de saúde custeasse as passagens áreas de ida e volta da autora e de um acompanhante até Belo Horizonte, além de estadia, a fim de que a cirurgia fosse realizada. O plano de saúde comprou as passagens aéreas, contudo não realizou o pagamento da hospedagem do acompanhante da agravada, Sr. Davi Carneiro. O juízo a quo, diante da urgência do caso, e observando que as passagens já estavam marcadas para data próxima, deferiu, no dia anterior à viagem, o bloqueio da quantia de R$ 3.924,00 para pagar a hospedagem do acompanhante, conforme decisão agravada (ID 178530713). O agravante afirma, porém, que é desnecessário o bloqueio dos valores, pois o acompanhante permaneceu em tempo integral no hospital acompanhando a agravante. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o agravante não recorreu da decisão que lhe impôs a obrigação de pagar a hospedagem do acompanhante da agravada. A alegação de que o acompanhante permaneceu em tempo integral no hospital e, portanto, que referida despesa não foi realizada, deve ser analisada após o contraditório, quando, então, será ouvida a versão da agravada, já que a decisão que determinou o bloqueio e liberação da quantia em favor da agravada determinou a prestação de contas dos valores levantados. Desse modo, deverá a agravada apresentar nota fiscal ou comprovante de pagamento do hotel em que o seu acompanhante se hospedou. Caso a despesa não seja comprovada, ficará a agravada obrigada a restituir o valor eventualmente levantado a esse título. Desse modo, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Esclareço, porém, que a questão será mais bem analisada após a formação do contraditório, quando, então, será ouvido a agravada e esclarecido se a despesa foi ou não realizada. Além disso, o perigo da demora milita em favor da agravada, pois foi submetida à cirurgia em outro estado da federação, sendo que o valor pode ser necessário para pagar as despesas do seu acompanhante com hospedagem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora